Tribunal: TCU
Processo: 008.008/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Empresa mantém contratos milionários através de um acordo firmado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujos sócios foram acusados de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.)

Inteiro teor:
Acórdão 5387/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente por meio do qual o Deputado Federal Gustavo Gayer solicita a realização de auditoria em contratos firmados entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e a empresa Alforge Segurança Patrimonial Ltda., cujos sócios foram acusados de " lavagem de dinheiro ", " falsidade ideológica " e " organização criminosa ". Considerando que o deputado, embora não figure entre os legitimados para solicitar ao Tribunal a realização de auditoria, tem legitimidade para representar, conforme o inciso III do art. 237 do Regimento Interno do TCU; considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência desta Corte sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da referida resolução estabelece que as representações as quais não preencham os requisitos de admissibilidade serão, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que o Contrato 0.0285.00/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 30/2022-UASG 195006-Codevasf, é o único atualmente em vigor; considerando que a referida licitação foi analisada no âmbito do TC Processo 031.311/2022-9 , oportunidade em que não se identificaram irregularidades; considerando que não há indícios de antieconomicidade no mencionado contrato; considerando que não se vislumbra a existência de elementos que permitam estabelecer elo entre as acusações atribuídas aos sócios da empresa e a contratação em vigor; considerando que a exordial não está acompanhada de indícios concernentes a irregularidades ou ilegalidades; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em pareceres uniformes, propõe o não conhecimento da representação e o seu arquivamento, considerando que há pedido de acesso aos autos da Codevasf; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao representante e à Codevasf; c) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 008.008/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.